Tribunal: TCU
Processo: 020.544/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Augusta Brito de Paula ao Acórdão 4531/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado em tomada de contas especial que julgara irregulares as contas da embargante, com imputação de débito, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno e nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por atenderem os requisitos de admissibilidade; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.3. tornar, de ofício, insubsistente o Acórdão 4531/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. arquivar o presente processo; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, Procuradoria da República no Ceará, à embargante e demais responsáveis.